Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-19.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007472-19.2015.8.07.0014 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDOS: GLOBAL PE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, SM FOMENTO COMERCIAL LTDA, SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TÍTULOS NÃO PROTOCOLIZADOS EM CARTÓRIO. SUSTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a ação de conhecimento (sustação de protesto), sem resolução do mérito, por não haver título protocolizado no Cartório mencionado pela parte autora, faltando interesse de agir à autora/recorrente. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença, porquanto o mérito não foi analisado em razão do reconhecimento da ausência de interesse processual. 3. A ação que visa à sustação de protesto pressupõe haver título na iminência de ser protestado, a configurar o interesse processual do devedor que se vê injustamente prejudicado por ato do credor/apresentante do título. 4. O interesse processual para a propositura da ação de sustação de protesto é consubstanciado pela existência de título ou documento de crédito na iminência de ser protestado, devendo necessariamente existir protocolo em cartório, sendo insuficiente a simples afirmação do devedor de que teve notícia da existência de títulos que, em tese, poderiam ser levados a protesto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 489, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando que persiste o interesse em agir, “pois restou comprovado nos autos que as recorridas emitiram duplicatas sem causa debendi em desfavor da recorrente.” (id 18935218, pág. 13). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 141 do CPC, uma vez que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Por fim, não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso VI, da lei adjetiva civil, pois as conclusões a que chegou a turma julgadora, quanto à inexistência de título levado a protesto e do interesse de agir, encontram-se lastreadas em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012